Tribunal: TCU
Processo: 006.309/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4957/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.309/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldo Henrique de Souza Medeiros (XXX.948.926-XX); Ana Claudia Guimaraes Senna (XXX.591.436-XX); Erica Sudario Bodevan (XXX.228.606-XX); Estefania Cristina da Costa Mendes (XXX.467.336-XX); Graziele Santos Ferreira (XXX.981.068-XX); Joao Francisco Sarno Carvalho (XXX.830.916-XX); Luan Diego de Lima Pereira (XXX.394.035-XX); Pedro Augusto de Lima Bastos (XXX.792.671-XX); Sheila Rodrigues Oliveira (XXX.424.846-XX); Willian Andrade Prado (XXX.274.125-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.